Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DA RENDA. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição e erro material no acórdão quanto à inexistência de provas suficientes para atestar a capacidade financeira do réu em arcar com as custas do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em tela, compulsando-se o acórdão embargado, verifica-se que foi adotada premissa fática equivocada, tendo em vista que desde a réplica, e também na apelação, o embargante apresentou argumentos e se referiu aos documentos que comprovam a alegação de que o embargado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
4. O acórdão deve ser integralizado, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e indeferir a gratuidade de justiça ao réu, ora embargado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925692, de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível; Acórdão 1932991, de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão 1932014, de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível e Acórdão 1932049, de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.